Tribunal: TJMT
Processo: 1028645-31.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028645-31.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE IRAN TAVARES DE SOUZA - CPF: 037.964.401-00 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (EMBARGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL -
RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O ADQUIRENTE ORIGINÁRIO TENHA CEDIDO E/OU TRANSFERIDO O CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA O AUTOR -
OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o contrato que o autor pretende rescindir foi celebrado pela ré com terceira pessoa estranha à lide, e considerando a ausência de prova da propalada cessão de direitos e/ou créditos imobiliários em favor do autor, cabeira apenas ao titular da relação negocial ajuizar ação de rescisão contratual. 2. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
JOSE IRAN TAVARES DE SOUZA,

contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 176365171 que desproveu o Recurso de Agravo Interno nº
1028645-31.2020.8.11.0003
, interposto pelo embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação de
“
Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº
1028645-31.2020.8.11.0003
), ajuizada pelo embargante contra KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, destacando que “
não há prova no sentido de que o adquirente originário tenha cedido e/ou transferido o contrato ao autor ou a quem quer que seja
”.

O embargante insiste em que
é parte legítima para ajuizar a presente ação, pois, “
ainda que não houvesse a juntada nos autos do termo de cessão, as provas já documentadas e produzidas, demonstram incontestavelmente que são os mesmos das partes e o mesmo imóvel
”, portanto, “
detém legitimidade
”, para questionar o contrato celebrado e requerer a rescisão.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que os vícios apontados sejam sanados (cf. Id. nº 176968653).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 177979165, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, reanalisados, sopesados e decididos, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com os fundamentos decisórios não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, tampouco
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do v. acordão embargado.

Precisamente,
o v. acordão enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão, adotando o posicionamento de manutenção da r. sentença recorrida que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a ilegitimidade ativa do autor, destacando que “
não há prova no sentido de que o adquirente originário tenha cedido e/ou transferido o contrato ao autor ou a quem quer que seja
”
,
e p
ara evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos específicos quanto a irresignação recursal:

A legitimidade “ad causam” se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material e, exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da demanda.

O art. 17, do CPC dispõe que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, e em seu art. 6º, estabelece que “ninguém poderá pleitear, direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

No caso, o autor/apelante diz que a relação jurídica existente entre si e a apelada “é decorrente de cessão”, porém, não instruiu os autos com o documento comprobatório deste fato, limitando-se a dizer que “sempre adimpliu pontualmente e integralmente com sua obrigação contratual”, por sua vez, a requerida, “não entregou o empreendimento imobiliário no prazo estabelecido”, e por isso requereu a rescisão do contrato e a devolução dos valores até então adimplidos.

Os documentos que instruem os autos mostram que o contrato que o autor pretende rescindir foi celebrado pela apelada Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda., e por Geovanio Tavares de Souza (cf. Id. nº 162453680 – pág. 1), sendo este o titular da relação jurídica afirmada em juízo, e diferentemente do alegado nas razões recursais, não há prova da propalada cessão de direitos e/ou créditos imobiliários em favor do autor, de modo que cabeira apenas ao titular da relação negocial (Geovanio) ajuizar ação de rescisão contratual e não terceiro estranho à lide.

Ademais, ainda que se admitisse a hipótese de cessão dos direitos referentes ao imóvel alienado, para que o autor pudesse pleitear judicialmente a rescisão do contrato como pretende, seria necessário a expressa anuência da ré/apelada à cessão de direitos, o que igualmente não ocorreu. Sem a expressa anuência da credora/ré/apelada em relação à transferência dos direitos e obrigações previstas no contrato de compra e venda de imóvel, não há falar em legitimidade ativa do autor/apelante para pleitear direito alheio, em nome próprio (CPC, art. 18), como corretamente consta da r. sentença recorrida.

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do recorrente, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra posicionamento que lhe foi desfavorável; porém, e
m todo caso, s
e o embargante não concorda com a interpretação adotada e deseja rediscutir o seu posicionamento, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
advertindo-o que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2º e §3º).

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023